Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura de homecare. Risco à vida. Abusividade contratual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de internação domiciliar (homecare) ao agravado, portador de múltiplas comorbidades graves, ante a negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito por médico assistente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa do plano de saúde em custear o tratamento homecare indicado por profissional de saúde, à luz do contrato firmado, da legislação aplicável e do risco à vida do paciente.
III. Razões de decidir
3. Restou demonstrada, mediante relatório médico, a necessidade inadiável de prestação dos serviços de homecare, sendo indevida a recusa do plano de saúde diante do risco iminente à vida do agravado.
4. A negativa de cobertura ofende o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor, configurando cláusula abusiva, nula de pleno direito, ainda que ausente previsão contratual expressa quanto ao fornecimento do tratamento.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a proteção à saúde e à dignidade humana deve prevalecer, sendo inadmissível que cláusulas limitativas coloquem em risco a integridade física e psicológica do beneficiário.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.